Tribunal: TJSP
Processo: 1000540-67.2017.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Seguro de vida em grupo. Cobrança da indenização. Cobertura para invalidez funcional total permanente por doença. Propositura da demanda mais de um ano depois da ciência da lesão incapacitante motivadora da pretensão. Aplicação do prazo prescricional ânuo do art. 206, § 1o, II, "b" do Código Civil. Suspensão da contagem na esfera administrativa pelo requerimento à seguradora, até a comunicação da

Ementa:
Seguro de vida em grupo. Cobrança da indenização. Cobertura para invalidez funcional total permanente por doença. Propositura da demanda mais de um ano depois da ciência da lesão incapacitante motivadora da pretensão. Aplicação do prazo prescricional ânuo do art. 206, § 1o, II, "b" do Código Civil. Suspensão da contagem na esfera administrativa pelo requerimento à seguradora, até a comunicação da negativa, nos termos da Súmula no 229 do STJ. Hipótese contudo de mera suspensão do prazo, não interrupção. Retomada da contagem, após a negativa, pelo que sobejava do lapso. Prescrição efetivamente consumada no caso concreto. Sentença de procedência reformada. Processo extinto com fundamento no art. 487, II, do CPC. Apelação da seguradora-ré provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000540-67.2017.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, é apelado
PEDRO LIMA MATOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000540-67.2017.8.26.0541 - Santa Fé do Sul – Voto no 17.582
2
Apelante: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A.
Apelado: Pedro Lima Matos
Apelação no 1000540-67.2017.8.26.0541 2a Vara de Santa Fé do Sul
Voto no 17.582
Seguro de vida em grupo. Cobrança da indenização.
Cobertura para invalidez funcional total permanente
por doença. Propositura da demanda mais de um ano
depois da ciência da lesão incapacitante motivadora da
pretensão. Aplicação do prazo prescricional ânuo do art.
206, § 1o, II, “b” do Código Civil. Suspensão da
contagem na esfera administrativa pelo requerimento à
seguradora, até a comunicação da negativa, nos termos
da Súmula no 229 do STJ. Hipótese contudo de mera
suspensão do prazo, não interrupção. Retomada da
contagem, após a negativa, pelo que sobejava do lapso.
Prescrição efetivamente consumada no caso concreto.
Sentença de procedência reformada. Processo extinto
com fundamento no art. 487, II, do CPC. Apelação da
seguradora-ré provida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 141/148 julgou procedente demanda de
cobrança de indenização securitária, de iniciativa do segurado, tendo por base
contrato de seguro facultativo de vida em grupo e fundada na alegação de
incapacidade permanente total por doença ocupacional. Afastou inicialmente o MM.
Juiz a arguição de prescrição, por entender não ter decorrido prazo superior a um ano
entre a recusa definitiva da seguradora e o ajuizamento da demanda, considerando
tratar-se a primeira de causa interruptiva da prescrição. No mais, entendeu estar o
caso do autor coberto pela apólice contratada e caracterizada a incapacidade
permanente total, uma vez que concedida ao demandante aposentadoria pelo INSS,
órgão extremamente rigoroso na realização de perícias médicas. Condenou a ré, por
consequência, no pagamento de indenização no valor de R$ 39.789,63 (trinta e nove
mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos).
Apela a ré (fls. 150/156), insistindo na consumação do prazo
prescricional, sob o fundamento de que o momento de ciência inequívoca do fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000540-67.2017.8.26.0541 - Santa Fé do Sul – Voto no 17.582
3
gerador da pretensão teria sido a data da concessão de aposentadoria (22/10/2015);
assim, sustenta prescrita a pretensão do segurado, nos termos do art. 206, §1o, III, do
Código Civil, pois decorridos 14 meses entre conhecimento da incapacidade e o
ajuizamento da demanda, já descontado período referente à análise do pedido
administrativo, entre 12/8/2016 e 8/9/2016. A par disso, insiste na falta de cobertura
securitária à hipótese, por tratar-se de risco não contratado. Segundo a apelante, para
o recebimento de indenização com base na invalidez total por doença funcional,
deveria a demandante ter comprovado perda de sua existência independente, cuja
caracterização dependeria de prova da incapacidade total, permanente e irreversível
para exercício das relações autonômicas, fato não verificado no caso concreto, em
que vitimado o autor de doença laborativa, excludente de indenização
contratualmente prevista. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r. sentença, com
julgamento de improcedência da demanda.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
manifestando-se o apelado em contrarrazões no prazo legal (fls. 161/166).
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Com efeito, resguardado o convencimento do Magistrado
sentenciante, mostra-se incontornável a ocorrência da prescrição no caso dos autos.
Ocorre que, aplica-se ao caso o prazo ânuo do art. 206, §1o,
II, “b”, do Código Civil, no tocante à pretensão entre segurado e segurador, tendo
como termo inicial da contagem a ciência inequívoca do fato gerador da pretensão.
É certo que, havendo pedido extrajudicial de pagamento da
indenização, fica o lapso prescricional suspenso até resposta negativa da seguradora,
retomando após isso seu curso, conforme enunciado da Súmula no 229, do C.
Superior Tribunal de Justiça: “O pedido do pagamento de indenização à seguradora
suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”. Mas,
convém destacar, trata-se de hipótese de suspensão, não de interrupção da contagem
do prazo, de modo que a contagem, após a comunicação da negativa, se retoma pelo
que sobejava no momento do pedido administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000540-67.2017.8.26.0541 - Santa Fé do Sul – Voto no 17.582
4
Pois bem, na espécie dos autos teve o autor ciência
inequívoca da invalidez permanente em 22/10/15, quando concedido o benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez (fl. 24), formulando o pedido
administrativo de indenização incontroversamente em 12/8/16 (fl. 33). Note-se,
assim, que quando suspenso o prazo prescricional ânuo, já havia transcorrido pouco
mais de 9 meses desse. Nesse contexto, sendo incontroverso ter tido o autor ciência
da resposta negativa em 12/9/16, voltando o prazo a correr exatamente de onde tinha
parado, restava cerca de três meses para a propositura de eventual pedido judicial;
entretanto, foi a presente demanda ajuizada tão somente em 22/2/2017, ao que
evidentemente superado o lapso prescritivo.
Reforma-se por tudo a r. sentença, com acolhimento da
arguição de prescrição formulada pela seguradora e extinção do processo a esse
título, com julgamento de mérito, a teor do art. 487, II, do CPC. Pela sucumbência,
arcará o autor com o pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
causa, ressalvada a gratuidade.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo da ré.
FABIO TABOSA
Relator